Tribunal: TJSP
Processo: 1000223-96.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Cobrança. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito com sequelas alegadamente incapacitantes. R sentença de parcial procedência, com apelo só da Seguradora requerida. Conjunto probatório favorável à tese esposada na exordial. Irrelevância acerca do não pagamento do seguro obrigatório. Súmula 257 do C. STJ. Prova pericial que revela dano patrimonial de 12,5%, de acordo com a tabela DPVAT.

Ementa:
Cobrança. Seguro DPVAT. Acidente de trânsito com sequelas alegadamente incapacitantes. R sentença de parcial procedência, com apelo só da Seguradora requerida. Conjunto probatório favorável à tese esposada na exordial. Irrelevância acerca do não pagamento do seguro obrigatório. Súmula 257 do C. STJ. Prova pericial que revela dano patrimonial de 12,5%, de acordo com a tabela DPVAT. Ausência de cerceamento de defesa, por ausência de oitiva de testemunhas. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo da Seguradora requerida.